Tribunal: TJMT
Processo: 1015926-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015926-26.2020
AGRAVANTE: JOSE LUIS MODESTO.
AGRAVADOS: ADELAR BARON E OUTROS.
Vistos.
Como consignado no despacho anterior, de Id. 52936986, tendo a parte agravante recolhido o preparo um dia após o ato de interposição – e não juntado apenas o comprovante –, tal ação fere a legislação processual de regência e dá azo à imposição do pagamento na forma dobrada.
Não obstante, a certidão de Id. 52643485 informa que o recolhimento extemporâneo foi feito desacompanhado da referida guia, impossibilitando a conferência, impondo-se a necessidade de correção e pagamento na forma do art. 1007, §4o, do CPC.
Posto assim, determino nova intimação do recorrente, por seu advogado e pelo DJE, para efetuar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
No mesmo prazo, considerando a impossibilidade de localização do processo conexo, manifeste-se sobre a existência de prevenção indicada no id. 52549495, decorrente do RAC no 000605-59.2005.8.11.0044.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR